Tribunal: TJMT
Processo: 1040379-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040379-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILAN PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 045.953.491-22 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040379-14.2022.8.11.0001.

Recorrente(s):
ILAN PAULO DA SILVA SANTOS.

Recorrida(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 08/08 DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA QUANTO À SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE EVIDENCIADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 174089507), que homologou o projeto de sentença elaborado
pela Juíza Leiga, e julgou
e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R
$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

236,80 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
).

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões,

a reclamada alega a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, diante da ausência de intimação exclusiva ao patrono
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP-117.417,
quanto à sentença prolatada no id. 174089507.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, insurge-se a parte reclamada
, arguindo a inexistência de intimação quanto à sentença prolatada nos autos (id. 174089507).

Da análise dos autos, constata-se que, na data de
02/09/2022 (id. 174094739),
por ocasião da apresentação de contestação pela reclamada, pelo seu patrono
Dr.

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU – OAB-SP 117.417
, foi formulado pedido de intimação exclusiva, sob pena de nulidade.

Ademais, em consulta ao DJEN, disponibilizado no dia
04/10/2022
,
constatou-se a ausência de intimação da sentença em nome do causídico da parte reclamada, uma vez que pugnou pela intimação exclusiva de todos os atos processuais.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é válida a publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte,

desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. PARTE REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO CONFIGURADO. VÍCIO ARGUIDO TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA.

1.

É válida a publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, mesmo que substabelecidos,

desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono
.

2. Hipótese em que não foi observado pedido expresso de intimação exclusiva e, não obstante outro advogado tenha atendido a posteriores intimações, seu nome foi suprimido da autuação, gerando a nulidade da subsequente intimação.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1292984/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

Assim, tendo em vista que não houve a devida intimação da parte reclamada acerca da sentença lançada no id. no 174089507, há que se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados posteriormente.

Pelas razões expostas,
acolho
a nulidade suscitada pela reclamada (id. 181624155), e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para a intimação da parte demandada, por meio de seu advogado constituído, acerca da r. sentença prolatada nos autos,
restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024